Tribunal: TJDFT
Processo: 0724307-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724307-75.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: PATRÍCIA ALZIRA MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, §1o, DO CPC. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de citação da sócia executada, no cumprimento de sentença, para substituir a pessoa jurídica extinta, por força de distrato social, enseja a extinção do processo pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. 2. A Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível o trâmite por demasiado período de tempo. Nessa trilha, os princípios processuais, tais como o da economia, da celeridade processual, da cooperação, da instrumentalidade das formas, da primazia da resolução de mérito e da boa-fé, não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida. 3. À vista disso, essas normas não podem servir de apanágio para conceder à parte inerte, indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 274, parágrafo único, 280, e 485, inciso III, §§ 1o e 6o, todos do Código de Processo Civil, e enunciado sumular 240 do Superior Tribunal de Justiça, porque, além de não haver requerimento expresso dos devedores para a extinção do processo, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito; b) artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC, pois deveria ter minorados os honorários advocatícios arbitrados. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados do TJSP e do STJ. Requer no ID 47894865 – Págs. 1 e 16 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez (OAB/DF 67.961). II – Registre-se, incialmente, que falece ao recorrente interesse em recorrer quanto à tese de minoração dos honorários de advogado (CPC, artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC), pois a turma julgadora não arbitrou nem majorou a verba honorária, uma vez ausente condenação na origem. Assim, é imperioso reconhecer que lhe falece interesse em recorrer. Com relação aos demais temas, registre-se que o apelo é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Prosseguindo na análise dos pressupostos constitucionais, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao enunciado 240 da Súmula do STJ, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no AREsp n. 1.798.600/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023). Melhor sorte não colhem as contrariedades aos artigos 274, parágrafo único, 280, e 485, inciso III, §§ 1o e 6o, todos do CPC, pois a Corte Superior também entende que é “desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). No mesmo sentido, as seguintes decisões singulares: AREsp 2254114/DF, RELATOR(A) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DATA DA PUBLICAÇÃO 31/03/2023; e AREsp 2262634/RS, RELATOR(A) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DATA DA PUBLICAÇÃO 23/02/2023. Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, a “Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do art. 105, III da Constituição Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015